Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000710-88.2021.8.11.0000
RECORRENTES: BENEDITA TEIXEIRA E OUTRAS
RECORRIDOS: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITA TEIXEIRA E OUTRAS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 85115450):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOVO ATO DE ESBULHO – REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE TERCEIROS DE EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATORIOS DISPON ́ ́IVEIS NOS AUTOS – ÁREA QUE JÁ FOI ANTERIORMENTE REINTEGRADA À POSSE DOS AGRAVADOS – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E INCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2. Se a posse da parte já se encontrava protegida por liminar possessória concedida anteriormente e confirmada em grau recursal, havendo a demonstração de novo ato de esbulho, é cabível a decisão de revigoramento da liminar possessória contra os agressores, devendo eventuais objeções ser resolvidas na sequência do processo, após a devida instrução processual”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 000710-88.2021.8.11.0000, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 27/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 94828480.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, 554, §§ 1o, 3o, 565, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) estavam exercendo posse de força velha (mais de ano e dia), razão pela qual indispensável é a audiência de mediação, com intimação obrigatória do INTERMAT”.
Asseveram que: “(...) não ocorreu a citação pessoal de todos os ocupantes do lugar (e não invasores), mas apenas de alguns, tampouco a citação por edital dos que não foram localizados na área, não foi dada ampla publicidade e tampouco foi intimado o Ministério Público”.
Recurso tempestivo (id. 96981487).
Contrarrazões (id. 100231970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, §1o, IV e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não analisou a questão de que diante do conjunto probatório dos autos há comprovação da posse, discorrendo que: “(...) a análise da documentação trazida aos autos com as razões do Agravo de Instrumento, que são suficientes para modificar a decisão. Isto porque não seria possível a meros invasores a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural), declaração de limites com os imóveis rurais vizinhos, CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) junto ao INCRA e pagamento de taxas e impostos incidentes sobre a área possuída, durante tempo superior a ano e dia”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) A tese recursal dos embargantes, escorada na afirmação de omissão do acórdão porque a “documentação acostada pelos agravantes foi totalmente ignorada”, é infundada e falaciosa, servindo, na verdade, como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o da reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal, tanto é que a sua argumentação fica limitada à menção genérica de que este ou aquele documento não teria sido referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso concreto, isto é, mais precisamente, omitem-se de fundamentar como, neste momento de cognição inicial, os documentos por eles mencionados (“CAR, CCIR, pagamento de taxas e impostos, requerimentos junto ao Intermat declaração de limites”), por si só, comprovariam a legitimidade da posse exercida especificamente na faixa de terra objeto da decisão de 1o Grau, o que, antes de mais nada, dependeria de demonstração convincente da identidade fática entre a área em litigio e os dados da documentação, e, ainda mais fundamental, como suplantaria a constatação exposta na certidão lavrada por Oficial de Justiça, e confirmada pelo “Estudo de Situação” elaborado pela PM, de que a área a ser reintegrada é situada no mesmo local onde, recentemente, quando do cumprimento do anterior mandado reintegratório em favor dos autores, encontrou-se séria resistência dos ocupantes.
(...) O acórdão embargado contém didática exposição acerca dos limites da cognição cabível nesta via recursal, explicitando o cerne da discussão cabível na espécie (“a presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados”), e indicando expressamente o motivo da impossibilidade de conhecer a ampla discussão suscitados pelos agravantes/embargados neste momento, como se observa dos seguintes trechos:
“Lembro, antes de mais nada, como premissa básica do âmbito cognoscível pertinente a esta via recursal, aspecto negligenciado ou olvidado pelos ora agravantes, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, ou seja, por assim dizer, a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada, ou, ao menos, que deveria ter sido objeto de expressa manifestação do Juízo.
Então, sob essa perspectiva, considerando que os agravantes são recém-chegados ao processo, vindo a aparecer no radar deste litigio apenas depois de proferida a decisão aqui agravada, e não propriamente por causa do seu conteúdo, mas sim, segundo dizem, em decorrência de equívoco no momento do cumprimento da ordem judicial, é evidente que os óbices/vícios processuais aqui suscitados não foram objeto da decisão agravada, e nem poderia sê-lo porque não havia como se conhecer das questões agora apresentadas pelos agravados, e, por óbvio, não chegaram a ser submetidas à apreciação do juiz de piso até então, daí porque, exceto no que concerne ao objeto específico do pronunciamento judicial, a saber, presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal, transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal, e, assim, se conhecidos, representariam inaceitável supressão de instância.”
(...) “Em relação à matéria de mérito da decisão agravada, não diviso crítica a ser feita à conclusão decisória, afinal, como pode ser observado da recapitulação do andamento processual, o direito à proteção possessória dos agravados em referência à área objeto da lide, ainda que em caráter precário, já foi reconhecida em outras duas oportunidades nos autos, inclusive com a chancela desta Corte em um dos casos, não havendo nada que ilida a conclusão decisória anteriormente firmada, e, no que diz respeito à afirmação de equívoco no cumprimento do mandado reintegratório, vejo que esta não encontra respaldo algum nos elementos probatórios disponíveis à análise no momento, ao revés, vai de encontro à certidão do Oficial de Justiça atinente ao pedido de reforço policial por se tratar de área reintegrada anteriormente onde encontrou resistência de alguns ocupantes (cf. Id. no 79324486 - pág. 22 e 23), e, ainda mais notável, da certidão lavrada após acompanhar a equipe da PM até o local para realização do “Estudo de Situação” para viabilizar o cumprimento da liminar reintegratória, onde consta “foto do GoogleEarth com os pontos geográficos de cada invasão detectada na propriedade”, bem como “fotos da invasão na parte inferior” e “fotos da invasão na parte superior” (cf. Id. no 73089459), sendo que os referidos pontos de invasão coincidem exatamente com o local onde os recorrentes dizem estarem situados os lotes por eles ocupados, inclusive, a partir da análise dos mapa apresentado pelos próprios agravantes, vê-se que esses lotes estão, sim, dentro do perímetro da Fazenda Bocaiuval (cf. Ids. no 73083492, 73083493 e 73089459 - pág. 16).” (destaquei e grifei)” (ids. 85115450 e 94828480) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Quanto à alegação de violação aos artigos 554, §§ 1o, 3o, e 565, § 1o, do CPC, as partes recorrentes asseveram que: (a) deveria ter sido realizada a audiência de mediação antes da concessão da medida liminar e (b) não ocorreu a citação pessoal de todos os ocupantes do lugar (e não invasores), mas apenas de alguns, tampouco a citação por edital dos que não foram localizados na área.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) é evidente que os óbices/vícios processuais aqui suscitados não foram objeto da decisão agravada, e nem poderia sê-lo porque não havia como se conhecer das questões agora apresentadas pelos agravados, e, por óbvio, não chegaram a ser submetidas à apreciação do juiz de piso até então, daí porque, exceto no que concerne ao objeto específico do pronunciamento judicial, a saber, presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal, transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal, e, assim, se conhecidos, representariam inaceitável supressão de instância.
Inviável, pois, conhecer neste momento das alegações referentes a suposto defeito na citação dos agravantes ou qualquer outra inobservância dos procedimentos previstos no art. 565 do CPC, uma vez que, ainda que envolvam matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, o óbice deve ser levado ao conhecimento do juiz de instância singela, o que, aliás, ao que tudo indica, já foi feito pelos agravantes ao apresentarem contestação na origem, cujo teor pende de análise em 1o Grau”. (id. 85115450) (g.n)
Com isso, observa-se que as partes recorrentes abordaram as questões de forma incompleta, porquanto não impugnaram o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, supressão de instância.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça